Tribunal: STF
Processo: HC 74432
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA:  - Habeas Corpus. 2. Crime doloso contra a vida. 3. Motivação
da sentença de pronúncia, quanto â materialidade e à autoria do delito.
4. é certo que, no Júri, essa decisão há de ter relativa significação,
conforme é usual na prática forense. 5. Inexistência de nulidade da
sentença de pronuncia, pois o Júri dará a valia que entender às
afirmações do Juiz, que não é competente para julgar o réu, quanto à
responsabilidade criminal, no caso concreto. 6. Habeas Corpus
indeferido.